Tribunal: TJDFT
Processo: 0751612-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MARKETPLACE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO UTILIZANDO A PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca das provas produzidas nos autos. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente no que tange à ausência de prova nos autos acerca dos fatos alegados, assim como a impossibilidade de inversão do ônus da prova pela falta de verossimilhança das alegações iniciais. Cumpre observar, inclusive, que a mensagem a qual se referem os embargantes foi enviada no mesmo dia da compra (01/05/2023), antes mesmo do efetivo envio do produto, que ocorreu apenas no dia seguinte (ID 58659127, pg. 02). Além disso, o histórico completo da conversa e a mensagem em si não foram, propositadamente, juntados por inteiro, uma vez que, do que se infere da resposta recebida pelo vendedor, a mensagem tinha como objetivo questionar a possibilidade de envio via SEDEX (ID 58658907). Portanto, ao contrário do sentido que pretendem dar os requerentes, a mensagem não se referia a uma suposta confissão de não envio do produto, mas sim ao questionamento acerca da possibilidade de envio via SEDEX.

IV. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo dos embargantes com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.